Tribunal: TJDFT
Processo: 0033006-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033006-77.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, GISLAINE RODRIGUES SOBRINHO DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, em petição de ID 16377509, vem aos autos requerer a remessa do feito ao órgão julgador para a observância do artigo 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista o que restou decidido no julgamento do RE 661702 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 546), sob o rito da sistemática da repercussão geral. Em atenção aos princípios da economia processual, da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, converto o pedido em agravo interno. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16175236, e passo à nova análise do recurso extraordinário. Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (ID 10768954). Não houve interposição de agravo direcionado ao STJ (ID 10768955) Quanto ao extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 10768938): APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92 - VEÍCULO DE PASSEIO. 1.O Conselho Especial do E. TJDFT considerou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, sendo nula a multa que teve fundamento neste dispositivo. 2.O veículo de passeio dirigido pelo autor não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92. 3. Deu-se provimento ao apelo dos autores para anular o auto de infração e negou-se provimento ao apelo das rés. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019